Tribunal: TJDFT
Processo: 0012825-45.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0012825-45.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROZELITO FELIX DA SILVA EMBARGADO: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Em razão do pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração, intime o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator